Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740304-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento no 0712551-04.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator